Tribunal: TJES
Processo: 5009256-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009256-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA DA SILVA MOTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM SUA CONTA. ALEGA AINDA
QUE TENTOU EFETUAR A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR, MAS NÃO FOI POSSÍVEL, MESMO ESTANDO O VALOR DO MESMO ABAIXO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSTENTA QUE O BANCO NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE INFORMAÇÃO. REQUER A RESTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, ALÉM DE DANO MORAL.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. RECURSO NO SENTIDO DE VER JULGADA
PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENAR O BANCO AO PAGAMENTO DE R$22.000,00 (VINTE DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, COM DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFAS COBRADAS EM ACORDO COM OS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PARTE AUTORA. FALTA DE PROVAS QUANTO A NEGATIVA DA COMPRA A SER REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.